Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CLONADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo o réu, DETRAN-DF, contra sentença que impôs ao recorrente as seguintes obrigações: declarar que o veículo Volkswagen, modelo UP, Placa PBO-5647, RENAVAM 01178773164 não é de propriedade do autor e determinar a transferência de titularidade do bem ao réu banco ITAUCARD S/A e que cancelar qualquer documento referente ao veículo em nome do autor, bem como se abstenha de emitir novas renovações de CNH falsa; declarar que o autor não é responsável pelos débitos administrativos e pelas infrações de trânsito relativas ao veículo e a CNH citados acima, além de determinar ao recorrente e ao DER/DF promoverem a baixa de todos os débitos, autos de infração, multas e lançamentos, devendo ser dirigidas ao réu banco ITAUCARD S/A; condenou os réus DETRAN-DF e banco ITAUCARD S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista a clonagem da Carteira Nacional de Habilitação do autor/recorrido, expedida pelo órgão, em decorrência de aquisição de veículo em nome daquele, com alienação fiduciária em garantia, do que decorreram inúmeras multas, bem como a sua inscrição em cadastros restritivos de crédito.
2. O Estado Responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6o da CF, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade para a configuração do seu dever de indenizar.
3. Presente a causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da Carteira de habilitação falsificada, e o dano à moral do autor/recorrente, porquanto este não agiu com a segurança esperada, já que tem a obrigação de adotar todas as providências e mecanismos necessários para garantir a eficiência e lisura do serviço público prestado aos cidadãos.
4. Conforme se verifica, os danos experimentados pelo recorrido, quais sejam, a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, desgaste físico e abalo moral para resolver o problema verificado, com a perda de tempo útil, decorrem da expedição irregular de documento a terceiro, ou seja, da negligência estatal, o que configura o dano moral. Ademais, a simples emissão irregular da 2a via da carteira nacional de habilitação, por si só, já violaria os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que possibilitou a utilização dos seus dados por pessoa desconhecida, causando-lhe diversos transtornos e perturbação da sua tranquilidade.
5. Desse modo, ante a gravidade da conduta e sua repercussão, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, resta adequado o valor fixado (R$ 6.000,00).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.